Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715717-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE MARCELO SANTOS SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (proc. no 0713834-10.2021.8.07.0006), movida em desfavor de JOSE MARCELO SANTOS SILVA OLIVEIRA, suspendeu o curso do processo, em virtude de determinação do STJ de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão afetada no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos (Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS). O agravante busca, por meio do recurso, demonstrar o distinguish do caso dos autos em relação aos recursos afetados, de modo que seja reformada a r. decisão para determinar o prosseguimento do feito. Todavia, noticiou-se decisão da Segunda Seção do STJ, no âmbito do processo paradigmático (REsp 1951888/RS), decidiu, em 11/05/2022 (DJe de 16/5/2022), em questão de ordem, afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. Assim, diante da possibilidade de perda de objeto, o agravante foi intimado a se manifestar para esclarecer a manutenção do interesse recursal (ID 35482019). Outrossim, foi conferido prazo para que o agravante peticionasse nos autos de origem e dele obtivesse nova apreciação de seu pleito de consecução da marcha processual, informando o resultado nos presentes autos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF proferiu nova decisão (ID 125582299 dos autos de origem) na qual determinou o prosseguimento do feito, tendo em vista “[n]ova decisão proferida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça levantou a suspensão nacional de processos relativos ao Tema Repetitivo 1.132”. Diante disso, não se vislumbra mais a utilidade deste recurso, que visava justamente demonstrar o distinguish do caso paradigmático apreciado pelo STJ e a determinação de prosseguimento do feito. Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, pelo que JULGO-O PREJUDICADO. Intime-se. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator